Tribunal: TJDFT
Processo: 0752557-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE. CÁLCULO MERAMENTE ARITMÉTICO. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente, JESSICA MACIEL AZEVEDO, em face da decisão a qual determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, em razão da afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Fatos relevantes. 2.1. O título judicial, proferido na Ação Coletiva no 0707454- 03.2019.8.07.0018, condenou o ente distrital ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de Gratificação, aos professores temporários, desde julho de 2014, adotando-se o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações. 2.2. A exequente busca o pagamento da quantia total de R$ 35.680,92, incluindo honorários de sucumbência.
3. Decisão agravada. O juízo a quo fundamentou ter promovido “o sobrestamento do cumprimento individualde sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo”. Consignou que “a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, dedefinição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debateno STJ”.
4. Recurso. A agravante requer a reforma da decisão para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Sustenta ser indevida a suspensão, pois seu caso não envolve controvérsia sobre necessidade de liquidação prévia, mas apenas aplicação de cálculos aritméticos simples, já apresentados, conforme demonstrado na petição inicial e nas planilhas juntadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se o cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título executivo judicial contém parâmetros objetivos e cuja execução depende apenas de cálculo aritmético, deve ser sobrestado em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O precedente qualificado (Tema 1.169 do STJ) busca delimitar a dispensa ou não da prévia liquidação do julgado nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.
7. Na hipótese, o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença, o qual depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 7.1. A parte autora apresentou pedido com o valor líquido conforme entende devido, havendo distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CPC, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
8. Precedente: “1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.169, não deve ser aplicada aos casos em que o cumprimento individual de sentença coletiva demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a (des)necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva. 2. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0707454-03.2019.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, o período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se trata de matérias diversas. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva.” (0722999-60.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular do feito de origem.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1.169 do STJ não se aplica a cumprimento de sentença coletiva cujo título permite apuração do valor devido por simples cálculo aritmético.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169. TJDFT, 0722999-60.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025.